Tribunal: TJBA
Processo: 8009322-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009322-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LICIA MARIA BARTILOTTI SENRA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):THIAGO PESSOA ROCHA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PRÓTESE CUSTOMIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DIVERGÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA IMINENTE. FRUSTRAÇÃO DE CONSULTA AO NATJUS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização imediata de cirurgia bucomaxilofacial com fornecimento de prótese customizada, determinando, por conseguinte, a realização de perícia técnica para dirimir a divergência entre o relatório do assistente e o parecer da operadora. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: a) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência antes da realização de perícia técnica; b) se a decisão que condiciona a análise do pleito liminar à instrução probatória em casos de alta complexidade médica deve ser mantida; c) se o agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo perdeu seu objeto. III. Razões de decidir O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda de objeto do agravo interno manejado contra o indeferimento da liminar recursal. A concessão de tutela de urgência pressupõe a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, a complexidade técnica do procedimento e o elevado custo dos materiais customizados exigem cautela, sendo recomendável a realização de perícia por profissional equidistante para avaliar a real necessidade clínica, especialmente diante da divergência técnica instalada. A urgência não restou cabalmente comprovada, uma vez que a sintomatologia persiste há mais de um ano sem relato de agravamento súbito, prejuízo grave ou risco de morte que justifique a supressão do contraditório técnico. O NatJus informou a impossibilidade de emitir nota técnica por se tratar de demanda fora de sua competência restrita (SUS/Planserv), tornando a perícia judicial o único meio idôneo de convencimento técnico. Constatado que a perícia presencial já foi agendada e, possivelmente, realizada, e que o Magistrado de primeira instância diligencia para obter os resultados do laudo, o provimento do recurso representaria intervenção prematura na fase final de instrução probatória. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. Havendo divergência técnica acerca da necessidade de procedimento cirúrgico de alta complexidade e custo elevado, a prudência recomenda a manutenção do indeferimento da tutela antecipada até a realização de perícia judicial, quando não comprovada urgência extrema que coloque em risco imediato a saúde ou a vida do paciente; 2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra decisão liminar recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8009322-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LICIA MARIA BARTILOTTI SENRA e como agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, de de 2026. Presidente Des. Aberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça